Tribunal: TJDFT
Processo: 0746167-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta do crime. Dedicação a atividades criminosas. Droga guardada na residência do paciente.

1 - A gravidade concreta do crime – paciente preso na posse de grande quantidade de maconha (mais de 3,5 kg), parte em tijolos e parte acondicionada e em pequenos fragmentos, a quantidade de dinheiro em espécie apreendida, além dos petrechos típicos de traficância (balanças de precisão) - somada à forte suspeita de associação para o tráfico, são motivos suficientes para manter a prisão preventiva.

2 - Se há indício de que o paciente se dedica a atividades criminosas – guardava mais de 3,5 kg de maconha em sua residência - e não foi pequena a quantidade de droga apreendida, não há desproporcionalidade na prisão dele, sobretudo porque, em eventual condenação, não terá a pena reduzida por tráfico privilegiado.

3 – Ordem denegada.